Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil).

2. Todavia, no caso, o direito alegado não se apresenta de fácil percepção para, em fase ainda incipiente do feito, atender o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e de reconhecimento de grupo econômico a fim de que seja realizado o arresto pretendido. Necessário o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa.

3. Decisão agravada que indefere a tutela requerida mantida.

4. Agravo de Instrumento improvido.